Tribunal: TJBA
Processo: 8159756-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159756-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AARON JORGE COTRIM, FERNANDO QUEIROZ DE OLIVEIRA SANTANA

APELADO: OFICINA ADMINISTRACAO DE CURSOS DIVERSOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
AARON JORGE COTRIM, FERNANDO QUEIROZ DE OLIVEIRA SANTANA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NO AMBIENTE ESCOLAR – CONSTATAÇÃO DAS FALHAS PELOS ÓRGÃO PÚBLICOS - CORREÇÃO DAS MESMAS COM IMPLEMENTAÇÃO DE CORREÇÕES MANTIDAS COM O PASSAR DOS ANOS – DANOS MORAIS COLETIVOS – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DELIBERADA EM VIOLAR O ORDENAMENTO JURÍDICO - SERVIÇO TERCEIRIZADO – MEDIDAS DE CORREÇÃO ADOTADAS IMEDIATAMENTE E DE FORMA EFICIENTE E DURADOURA -
ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E QUE TRANSBORDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO EXIGIDOS PELO STJ NÃO EVIDENCIADOS NO CASO CONCRETO – DANOS MORAIS COLETIVOS INOCORRENTES – APELOS IMPROVIDOS

1.
Cuida
m
-se de apelações simultâneas em ação civil pública que trata de infração sanitária que teria sido cometida na sede da instituição de ensino acionada no fornecimento de alimentação aos alunos matriculados na instituição, cumprindo decidir pelo cometimento da infração e se a mesma gera ou não danos morais, indeferidos em Primeira Instância.

2.
As provas colhidas no Inquérito Civil colacionado nos eventos
94168882
a
94168884
com força em fiscalizações realizadas pelo PROCON/BA e pela Secretaria de Saúde do Município de Salvador, órgãos e setores aos mesmos vinculados, demonstram a ocorrências de problemas, ainda que pontuais, que mereciam correção
no fornecimento de alimentação aos alunos da acionada
.

3.
Lado outro, os documentos colacionados pela própria Promotoria de Defesa do Consumidor demonstram que os vícios apontados foram corrigidos em prazo menor que aquele deferido pelos órgãos de vigilância sanitária, situação que perdura desde então, não havendo novos episódios de descumprimento das normas sanitárias que regem o fornecimento de alimentação.

4. A existência de falhas pontuais e prontamente sanadas afastam, por seu turno, a ocorrência de danos morais coletivos requeridos nos autos quando analisados os fatos, a apuração dos mesmos e as medidas adotadas para sua correção,
sempre
analisados frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Conforme entendimento do STJ: “
2. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.
”
(STJ - AgInt no REsp: 1819070 SP
).

6. Apelos improvidos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8159756-90.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
OFICINA ADMINISTRACAO DE CURSOS DIVERSOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .